Tribunal: TJPA
Processo: 0804703-47.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804703-47.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADO: FABIANO PORTO SALES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO

INTERNO
EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
. NÃO ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM FUNDAMENTO EM
JUÍZO REGULAR
. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO

EXTRAORDINÁRIO
. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
INTERNO
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
PRAZO RECURS
A
L
NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
PRECEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO
DO AGRAVO INTERNO.

1
.
O recurso cabível da decisão que
não admite
recurso
extraordinário

com base no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
é o agravo previsto no
s

art
s
.
1.030, §1.º, e
1.042
do Código de Processo Civil
, e não o
agravo
interno
.

2
. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
se
tratar de erro grosseiro. Precedentes do
STF e
do
STJ
.

3
. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decis
ão
que não admiti
u
o recurso

extraordinário
.

4
. Agravo
interno
não
conhecido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
n
ão conhecer
d
o
agravo interno em

recurso

extraordinário
,
nos termos do voto
do
Relator, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício).
7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (de 1 a 8 de março de 2023).

Belém (PA), data registrada no si
stema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES (Relator):

Trata-se de
agravo
inter
n
o
em recurso
extraordinário
(
id.
11241594
)
,

interposto
por

Solar Construções S/S Ltda.
,
fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil,

contra a

decis
ão de
não
admi
ssão

a
o
recurso
extraordinário

(
id.
10798866
)
,
porque interposto contra decisão monocrática do relator,
almejando a

subida
do recurso excepcional
ao tribuna
l
superior
competente
.

Suste
ntou
, em síntese
,

que a decisão seria contrária aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, pois estaria comprovada a condição de hipossuficiência a amparar a concessão da justiça gratuita.

Não f
oram apresentadas
contrarrazões (
id.
11682317)
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES (Relator):

Preambularmente, cumpre anotar que a matéria de fundo, objeto do
recurso extraordinário manejado contra decisão de agravo interno em
agravo de instrumento, é o direito à gratuidade da justiça
requerido em
sede recursal
, razão pela qual, deixo de exigir o recolhimento de custas recursais nesse momento, consoante orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência,
EREsp
n.º 1.222.355/MG, cuja ementa tem o seguinte teor:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.

3. Agravo interno provido.
”

(
AgRg
nos
EREsp
n. 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015,
DJe
de 25/11/2015.)

Entretanto,
seguindo
aos demais requisitos de admissibilidade, verifico que o
recurso interposto
carece do requisito formal da adequação.

Isto porque o

recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso
extraordinário
,

fundada
no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas raz
õ
es endereçadas ao Su
premo Tribunal Federal
.

Neste sentido
,
a
interposição de agravo
regimental ou
interno
configura
erro grosseiro,
o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do
STJ
e do STF
.
Exemplificativamente
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 2. A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental não conhecido
.”
(
AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência
do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.
”

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)

“
AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno/regimental não conhecido.
”
(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018)

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.
”

(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020 PUBLIC
09-11-2020)

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento
do
agravo intern
o em
recurso
extraordinário
(id.
11682317
)
.

Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
extraordinário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 09/03/2023